Tribunal: STF
Processo: HC 255174
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diogo Paquier de Moraes em favor de Deliton da Silva Lopes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AgRg no HC 959.589/MS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo, na forma do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (eDOC. 5), mas absolvido (eDoc. 6) com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.



    O Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que deu provimento ao recurso, para condenar o paciente à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Codigo Penal. (eDOC. 11)



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido pelo ministro relator (eDOC. 10), por ser substitutivo de revisão criminal. O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma (eDOC. 9)



    Nesta Corte, o impetrante reitera a tese de insuficiência probatória.



    Aduz que a condenação está “baseada em um reconhecimento pessoal ocorrido de maneira totalmente contrária ao que prevê nosso ordenamento jurídico, principalmente o art. 226 do CPP e entendimentos proferidos por nossas cortes superiores.”



    Alega que “não existem provas capazes de produzir um juízo convincente das partes envolvidas nos autos em tela a respeito do que realmente ocorreu, e não existe nenhuma prova ou testemunha que confirme que o paciente tenha participado da pratica delituosa.”



    Afirma, ainda, que “o regime foi agravado por conta da circunstancia agravante do emprego de arma de fogo o que claramente configura o bis in idem”.



    Requer, liminarmente, seja determinada a soltura do paciente. No mérito, a absolvição, com amparo no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, busca a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do ato apontado como coator:



    Conforme consignado na decisão agravada, o próprio impetrante informa que o presente writ foi impetrado após o trânsito em julgado da condenação (fl. 4). 



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



     Trata de substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Com efeito, consoante se extrai da fundamentação do acórdão impugnado, a tese de nulidade no processo foi afastada pelo Tribunal local, que ressaltou a comprovação da autoria e materialidade delitivas com suporte em todo o conjunto probatório dos autos, e não somente no reconhecimento pessoal do acusado. 



    Consignou, também, a regularidade do regime fechado, porquanto desfavoráveis as circunstâncias judiciais. 



    Confiram-se os seguintes excertos (fls. 43-55): 



    Materialidade consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06-07), Boletim de Ocorrência nº 10964/2016 (fls. 21-22), Boletim de Ocorrência da Polícia Militar nº 487/2016 (fls. 23-24), Auto de Exibição e Apreensão (fl.25), Auto de Avaliação Indireta (fl. 31), além da prova oral. A vítima Fernando Silva de Oliveira, ouvida na fase policial (fl.12), no calor dos acontecimentos, assim declarou: 



    [...] 



    Em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima Kevinnny Adriane Alves Brandão ratificou as declarações iniciais, enfatizando que Fernando realmente anotou a placa da moto (áudio e vídeo à fl.158). Note-se: 



    [...] 



    Destarte, apesar de a vítima ter efetuado o reconhecimento do agente por meio de foto de celular, não se pode olvidar que à época já havia previamente fornecido as características pessoais dos autores do roubo, cor da motocicleta, placa e vestimentas que usavam, enfim, dados e características que coincidiam com o réu. 



    Conquanto se argumente que o reconhecimento fotográfico não possui a mesma força probandi do reconhecimento formal, procedido nos termos do artigo 226 do CPP, a autoria se afigura respaldada também em outros elementos de convicção coletados. 



    E, nesse feito, o valor probatório do reconhecimento fotográfico não pode ser desprezado, máxime quando sintonizado aos demais elementos de convicção reunidos, tal como se verifica no caso versando. 



    [...] 



    Por outro prisma, a palavra da vítima, em tema de roubo, é de suma importância, inclusive preponderante para o deslinde do feito, pois incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados, narrando-lhes a atuação, e não acusar inocentes. 



    [...] 



    Compreensível que o policial não se recorde de todas as circunstâncias, já que atende inúmeras ocorrências diuturnamente, todavia, não infirmou o que havia relatado no calor dos acontecimentos (fl.10), no sentido de que as vítimas reconheceram o apelante, que estava justamente na posse da motocicleta placa NRT-4235. 



    No mesmo sentido os depoimentos do policial Márcio de Oliveira Silva, em ambas as fases (fl.08 e 120). 



    Acresça-se que o apelante, além de estar na posse da motocicleta cuja placa havia sido anotada pela vítima, trajava um moletom descrito, sendo que seu padrasto, Aparecido Rodrigues, à fl. 120, asseverou: 



    [...] 



    Além disso, equivoca-se a Defesa ao sustentar que as declarações de Aparecido Rodrigues Lopes, no sentido de que à ocasião o acusado saiu por volta das 19h para ir ao mercado a pedido de sua mãe, sendo que após retornar, saiu novamente para a casa de um amigo, retornando rapidamente, eis que o amigo não estava em casa, culminariam por inocentá-lo, máxime considerando que referido acusado foi preso em flagrante pela polícia, não retornando para casa naquela data. 



    Dos relatos colhidos desponta que a subtração foi perpetrada dois indivíduos, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo. 



    Evidentemente que em razão disso, os autores possuíam maior chance de êxito na consecução do crime, pois inquestionável que, atuando em dupla e valendo-se de arma de fogo, em distribuição de tarefas em busca de proveito comum, reação alguma restava às vítimas. 



    Aliás, consta que no ato da abordagem, quando o garupa da motocicleta apontou a arma e exigiu o celular da vítima, esta ponderou que o celular não era seu, ao que o garupa apontou-lhe a arma diretamente na cabeça e afirmou que se não lhe passasse o celular, iria atirar, quando, então, foi atendido. 



    [...]



    Sob outro ângulo, sabe-se que a especificação do regime prisional inicial não está atrelada única e exclusivamente ao quantum que porventura venha a ser concretamente fixado, cabendo ao julgador efetuar tal apreciação à luz do artigo 59 do Código Penal, consoante preceitua o artigo 33, parágrafo terceiro, do mesmo diploma legal. 



    No caso versando, em que pese a pena privativa esteja fixada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, milita desfavoravelmente ao acusado circunstância judicial, consoante salientado alhures. 



    Além disso, o delito foi perpetrado em circunstâncias extremamente graves, com arma inclusive apontada para a cabeça de uma das vítimas, na iminência de ser disparada. O regime inicial fechado, portanto, não decorre da gravidade abstrata do crime, e sim das particularidade detectadas e da periculosidade do agente. 



    [...] 



    Portanto, constatada a gravidade concreta da conduta delituosa e diante das particularidades vislumbradas no caso versando, somando-se a isso circunstância judicial negativa, o estabelecimento do regime inicial fechado é medida que se impõe. (eDOC. 9)



    Como pode ser observado, a condenação do paciente pelo crime de roubo baseou-se não apenas no reconhecimento pessoal pela vítima, mas, também, em outros elementos de prova colhidos no curso da investigação criminal, com destaque para as declarações do ofendido, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e o fato de o paciente ter sido preso na posse da motocicleta cuja placa havia sido anotada pela vítima, trajando a vestimenta por ela descrita.(eDOC 9, p.6)



    Logo, eventual nulidade do reconhecimento pessoal do paciente não conduz à sua necessária absolvição, haja vista que o decreto condenatório está amparado em outros elementos de provas independentes.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Roubo. Reconhecimento pessoal pelas vítimas. Nulidades. 3. A eventual ocorrência de vícios no procedimento de reconhecimento pessoal do paciente não permite sua absolvição nesta via, pois o decreto condenatório está fundamentado em outros elementos independentes de prova. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 245845 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 25.10.2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA AMPARAR A AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 225374 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje. 25.8.2023)



    Quanto à questão do regime fechado, as instâncias anteriores consideraram este ser o adequado em virtude das circunstâncias do crime. Transcrevo trechos da apelação criminal da instância ordinária para melhor compreensão:



    Na primeira fase, neutras se afiguram moduladoras alusivas à culpabilidade, conduta social, antecedentes, personalidade, motivos e consequências do crime, todavia, negativas as circunstâncias do crime, vez que a grave ameaça consistiu no emprego de arma de fogo, intensificando o traumático cenário fático. 



    Por conseguinte, adotando-se a fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito, é de se fixar a basilar em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente, inalterada na segunda fase, face à ausência de atenuantes ou agravantes. 



    Na terceira fase, mediante incidência da fração de 1/3 correspondente à causa de aumento abordada no inciso II, § 2º, do art. 157 do CP (concurso de agentes), resulta a definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multas, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Sob outro ângulo, sabe-se que a especificação do regime prisional inicial não está atrelada única e exclusivamente ao quantum que porventura venha a ser concretamente fixado, cabendo ao julgador efetuar tal apreciação à luz do artigo 59 do Código Penal, consoante preceitua o artigo 33, parágrafo terceiro, do mesmo diploma legal. 



    No caso versando, em que pese a pena privativa esteja fixada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, milita desfavoravelmente ao acusado circunstância judicial, consoante salientado alhures. 



    Além disso, o delito foi perpetrado em circunstâncias extremamente graves, com arma inclusive apontada para a cabeça de uma das vítimas, na iminência de ser disparada. O regime inicial fechado, portanto, não decorre da gravidade abstrata do crime, e sim das particularidade detectadas e da periculosidade do agente.



    Assim, o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. Min André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente